Tribunal: STF
Processo: ADI 2831
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-11
Data de publicação: 2004-03-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR
ESTADUAL 106/2003. ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS BRASILEIROS.
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA.
EXTENSÃO AOS MEMBROS DO PARQUET. IMPRESCINDÍVEL A OBSERVÂNCIA DO
MODELO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À JUSTIÇA ELEITORAL. GRATIFICAÇÃO. IMPOSIÇÃO
DE DESPESA AO ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E
FINANCEIRA. BENS DO PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL.
1.      Associação dos
Magistrados Brasileiros - AMB. Pertinência temática. Legitimidade
Ativa. Preenchidos os requisitos para o conhecimento da ação, uma
vez que os textos impugnados promovem equiparação de vencimentos e
prerrogativas entre o Ministério Público e a Magistratura e, por
outro lado, sendo o Parquet órgão essencial à atuação do Poder
Judiciário, a defesa de seu regular funcionamento está inserida nas
atribuições funcionais da requerente.
2.      Prerrogativas da
Magistratura. Extensão aos membros do Parquet. Reprodução pela norma
 estadual de legislação federal de observância obrigatória. É da
competência do Estado disciplinar, mediante lei complementar, a
organização, as atribuições e o estatuto do Parquet local, sendo
lícito o estabelecimento de condições de igualdade de tratamento
entre os membros das carreiras. Não há que se cogitar de afronta ao
postulado da isonomia.
3.      Poder Judiciário. Princípio da autonomia.
 Viola a autonomia do Poder Judiciário lei estadual que autorize o
livre acesso e trânsito a qualquer local privativo dos juízes aos
membros do Ministério Público, sem nexo algum com suas estritas
funções.
4.      Vencimentos. Equiparação. Esta Corte firmou
entendimento no sentido de que é inconstitucional a vinculação ou
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de
remuneração do serviço público, exceto algumas situações previstas
no próprio Texto Constitucional.
5.      Justiça Eleitoral. Prestação de
 Serviços. Contraria os postulados de independência e autonomia
administrativa e financeira do Poder Judiciário norma local que
imponha ao Tribunal Regional Eleitoral o dever de efetuar pagamento,
 fixando despesa para o órgão do Poder Judiciário Federal, pela
prestação de serviços à Justiça Eleitoral.
8.      Poder Judiciário.
Administração dos bens. É competência reservada ao Poder Judiciário
a administração e disposição de seus bens.
        Ação direta de
inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
deferida.